Tribunal: TJDFT
Processo: 0747501-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747501-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO FROTA LEAO FEITOSA, MARIA THEREZA FROTA LEAO FEITOSA, MONICA FROTA LEAO FEITOSA, ARYNAUA LEAO FEITOSA FILHO, RAQUEL LOPES FEITOSA BARBOZA, SUELY STORINO FIGUEIRA RÉU ESPÓLIO DE: SONIA SARAIVA DE LEAO FEITOSA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SARAIVA LEAO FEITOSA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2025 13:09:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador